Tribunal: TJSP
Processo: 1004180-22.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Débitos efetuados em conta corrente e folha de pagamento para pagamento de prestações de empréstimos. Limitação das parcelas em 30% dos vencimentos líquidos, observada a anterioridade dos contratos. Admissibilidade. Percentual que garante a dignidade e a subsistência do devedor. Precedentes jurisprudenciais. Expedição de ofício ao INSS. Desnecessidade. Observância do limite

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Débitos efetuados em conta corrente e folha de pagamento para pagamento de prestações de empréstimos. Limitação das parcelas em 30% dos vencimentos líquidos, observada a anterioridade dos contratos. Admissibilidade. Percentual que garante a dignidade e a subsistência do devedor. Precedentes jurisprudenciais. Expedição de ofício ao INSS. Desnecessidade. Observância do limite dos descontos em conta corrente que incumbe aos bancos.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004180-22.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante BANCO
BRADESCO, é apelado JOSÉ MOURA MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004180-22.2018.8.26.0322 -Voto no 24.477 - egf
2
VOTO No 24.477
APELAÇÃO CÍVEL No 1004180-22.2018.8.26.0322
COMARCA: LINS - FORO DE LINS - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANTONIO FERNANDO BITTENCOURT LEÃO
APELANTE: BANCO BRADESCO
APELADO: JOSÉ MOURA MIRANDA
INTERESSADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E BANCO SAFRA S/A
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Débitos efetuados em conta
corrente e folha de pagamento para pagamento de
prestações de empréstimos. Limitação das parcelas em 30%
dos vencimentos líquidos, observada a anterioridade dos
contratos. Admissibilidade. Percentual que garante a
dignidade e a subsistência do devedor. Precedentes
jurisprudenciais. Expedição
de
ofício
ao
INSS.
Desnecessidade. Observância do limite dos descontos em
conta corrente que incumbe aos bancos.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição de
valores e indenização por danos morais ajuizada pela apelada foi, pela r. sentença
(fls. 243/248), de relatório adotado, julgada procedente para em relação ao banco-
apelante e Banco Safra: a) determinar que as instituições bancárias rés limitem os
descontos que estão sendo efetuados na conta bancária do autor, derivados de
empréstimos bancários, em 30% sobre os seus vencimentos, depositados naquela
conta; e b) condená-los a pagar custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em
15% sobre o valor dado à causa. A mesma decisão excluiu o Banco Santander do
polo passivo.
Apela o Banco Bradesco afirmando, em suma, que: a) não cabe
limitação dos descontos a 30%, vez que a devedora deu autorização expressa para
os descontos ajustados em contratos de empréstimos, invocando o princípio da pacta
sunt servand; b) deverá ser esclarecido qual percentual de desconto incumbe a cada
réu; e c) subsidiariamente, requer expedição de ofício ao INSS para o cumprimento
da decisão que limitou os descontos. Prequestiona, por fim, as violações à normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004180-22.2018.8.26.0322 -Voto no 24.477 - egf
3
constitucionais e infraconstitucionais.
Recurso tempestivo (fls. 290), preparado (fls. 298/299 e 317/318)
e sem resposta (fls. 306).

VOTO
Trata-se
de
obrigação
de
fazer que
veio
fundada
em
irregularidade decorrente de débitos efetuados na conta corrente do autor, relativos a
parcelas de empréstimos por este contraídos, pretendendo a limitação dos descontos
em 30% de seus rendimentos líquidos.
O pedido foi acolhido em relação aos Bancos Bradesco e Safra,
sob o fundamento de que é cabível a pretendida limitação dos descontos das parcelas
dos empréstimos em sua conta corrente.
De fato, os débitos efetuados na conta do apelado devem se
limitar a 30% de seus rendimentos líquidos, isto em razão do princípio da dignidade
humana para garantir o mínimo de subsistência do autor, como vem decidindo o STJ
em situações análogas em que há desconto em conta corrente, na qual o consumidor
recebe seus rendimentos. Confiram-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATOS BANCÁRIOS.
MÚTUO.
DESCONTOS
EM
CONTA-CORRENTEPARA
QUITAÇÃO DE DÍVIDA.
POSSIBILIDADE DESDE QUE RESPEITADO O PATAMAR DE
30%.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. É legítima a cláusula contratual que prevê os descontos das
parcelas do empréstimo em conta-corrente, observado o limite
30% dos vencimentos do devedor.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgIntnoAREsp982.694/SP,
Rel.Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004180-22.2018.8.26.0322 -Voto no 24.477 - egf
4
15/12/2016,DJe02/02/2017)

“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. MATÉRIA PACIFICADA.
AGRAVO INTERNO DO BANCO BMG S/A A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. No tocante aos empréstimos consignados, esta Corte pacificou
o entendimento de que a autorização para o desconto na folha de
pagamento de prestação de empréstimo contratado não constitui
cláusula abusiva, porquanto se trata de circunstância que facilita
a obtenção do crédito com condições mais vantajosas, contanto
que a soma mensal das prestações destinadas ao desconto dos
empréstimos realizados não ultrapasse 30% dos vencimentos do
trabalho, em função do princípio da razoabilidade e do caráter
alimentar dos vencimentos.
(...)
3. Agravo Interno do BANCO BMG S/A a que se nega
provimento.”
(STJ,AgIntnoAREsp194.810/RS,
Rel.Ministro
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
14/02/2017,DJe22/02/2017).

Cumpre destacar decisão monocráticas recentemente proferida
pela Corte Superior, para limitação dos descontos efetuados não só em folha de
pagamento, como também em conta corrente, na qual o mutuário recebe seus
proventos:
“É fato incontroverso que a autora contratou empréstimo com o
banco recorrido, bem como autorizou os descontos na sua folha
de pagamento.
Ocorre que em que pese esta autorização, tais descontos não
podem comprometer a subsistência do devedor, tendo em vista o
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a regra
constitucional de proteção salarial (artigo 7o, inciso X, da
Constituição
Federal),
assim
como
os
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no
sentido de que os descontos em folha de pagamento em casos
análogos devem se limitar a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do devedor. (...)
Dessa forma, deve o apelante respeitar o limite legal dos
descontos.
E, por limite legal, entendam-se os 30%, previstos na Lei Federal
10.820/03, aumentando o número de parcelas até quitação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004180-22.2018.8.26.0322 -Voto no 24.477 - egf
5
dívida.
Assim, como o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, incide o óbice da Súmula 83/STJ.”
(AREsp 1.667.674, Ministro Marco Buzzi, publ. 9.6.2020”.
No
mesmo
sentido:
Rel.
Min.
Paulo
de
Tarso Sanseverino, Resp 1.660.315
(DJE
20.11.2017);
Rel.
Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, Resp 1.693.188 (DJE 5.2.2018); Rel. Min. Benedito
Gonçalves, REsp 1.672.204
(DJE
8.2.2018);
Rel. Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES, AREsp 1.168.961
(DJE
10.8.2018) e Rel.
Ministra
Maria
Isabel Galotti, REsp 1.819.446 (DJE 12.8.2019).
Da mesma forma, tem decidido esta Corte, inclusive esta Câmara,
conforme se verifica dos seguintes precedentes:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS
DE
EMPRÉSTIMOS
BANCÁRIOS

Sentença que condenou o banco réu à limitação dos descontos
dos empréstimos da autora a 30% dos seus vencimentos líquidos

Pretensão
do
banco
apelante
de
reforma.
INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.820/03 regulamentou as
autorizações para descontos de prestações originadas de
contratos de empréstimos bancários em folha de pagamentos dos
empregados da iniciativa privada e por analogia aplica-se aos
servidores públicos, ao limite máximo de trinta por cento da
remuneração
disponível,inclusive
descontos
em
conta
corrente. Ademais, a limitação judicial dos descontos impede a
inscrição do nome ou a adoção de outras formas de cobrança do
que exceder aos 30%, devendo o prazo de pagamento ser
alongado. Essas providências só podem ser tomadas se não
houver mais a base de cálculo para os descontos. Falta de
interesse processual e inépcia da inicial não configurados. Valor
dos honorários advocatícios bem fixado pelo Juízo(...)RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.”?
(TJSP; ?Apelação Cível 1007050-48.2017.8.26.0266; Relator
(a):?Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itanhaém-?2a Vara; Data do Julgamento:
22/10/2019; Data de Registro: 06/11/2019)

“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

Empréstimos
consignados - Limitação das deduções a 30% dos rendimentos
líquidos da Autora
Desconto, em princípio, legal, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004180-22.2018.8.26.0322 -Voto no 24.477 - egf
6
observado o limite de 30% do ganho líquido mensal da
Requerente, na salvaguarda de sua subsistência e de sua família
Cogênciado Art. 6o, da Lei no. 10.820/2003 Observância do
postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da
Constituição Federal)
Recurso do Banco não provido.AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
Empréstimos consignados

Desconto em conta corrente Possibilidade - Limitação das
deduções a 30% dos rendimentos líquidos do Autor(...).”?
(TJSP; ?Apelação Cível 1057450-25.2017.8.26.0506; Relator
(a):?Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto -?10a Vara Cível; Data do
Julgamento:
02/09/2019;
Data
de
Registro:
02/09/2019).(destacamos)

“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA
DE URGÊNCIA APLICABILIDADE NO CASO VERTENTE DAS
NORMAS PROTETIVAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR DO
APELADO - COMPETÊNCIA DO FORO -LIMITAÇÃO DE
DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS INCIDENTES
SOBRE A FOLHA SALARIAL E SOBRE A CONTA BANCÁRIA
EM QUE O APELADO RECEBE SEUS PROVENTOS

POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do Apelado mostram-se
excessivos, visto o caráter alimentar da verba recebida. Ademais,
embora o Apelado tenha anuído com consignação das parcelas
em valores superiores a tal porcentagem, deve ser observada a
Lei Federal no 10.820/2003, que prevê o desconto máximo em
30% (trinta por cento) dos rendimentos do beneficiário.
Entendimento sedimentado no STJ e nesta Câmara que
permanece íntegro.
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO”?
(TJSP;
?Apelação
Cível
1060017-49.2018.8.26.0100; Relator (a):?Eduardo Siqueira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -?2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro:
26/08/2019). (destacamos).

“Ação revisional de contrato -desconto de empréstimo sobre
conta corrente e em folha de pagamento- limitação dos
descontos - observância ao princípio da razoabilidade e do caráter
alimentar dos vencimentos -adoção do limite previsto na Lei no
10.820/2003 - art. 2o, §2o,I da Lei no 10.820/2003- acréscimo de
5% destinado a débitos de cartão de crédito - base de cálculo -
remuneração disponível - exclusão das verbas percebidas a título
de ajuda de custo - inviabilidade de impedir a inscrição nos órgãos
de proteção ao crédito, caso verificado inadimplemento futuro -
ônus da sucumbência devido pelo réu - ação julgada procedente -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004180-22.2018.8.26.0322 -Voto no 24.477 - egf
7
recurso
do
autor
parcialmente
provido
-
recurso
do
réuimprovido.”?
(TJSP; ?Apelação Cível 1037704-65.2016.8.26.0100; Relator
(a):?Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível -?11a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019). (destacamos).

“Ação revisional. Contratos bancários de mútuo.Desconto das
parcelas em conta corrente e em folha de pagamento.
Percentual limitativo. Funcionário público estadual. Ostentando o
salário caráter alimentar, em face do princípio da razoabilidade, o
desconto de prestação de contrato de empréstimo consignado
não deve ultrapassar 30% (trinta por cento), assegurando-se,
assim, o adimplemento do débito e o sustento do devedor, não se
aplicando ao caso o percentual limitativo de 35% (trinta e cinco
por cento), uma vez que a majoração em 5% refere-se a dívidas
decorrentes de contratação de cartão de crédito. Ação
parcialmente procedente. Recurso não provido.”?
(TJSP; ?Apelação Cível 1002193-63.2016.8.26.0663; Relator
(a):?ItamarGaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro
de Sorocaba -?6a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de
Registro: 29/08/2019). (destacamos).

“EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.Ação visando à limitação
dos descontos mensais em folha de pagamento e em conta
corrente. 1.Limite de 30% dos vencimentos como margem
consignável máxima do salário da autora para o fim de lhe
garantir condições mínimas de subsistência com dignidade.
Reconhecimento.(...). Recursos não providos, com a majoração
da verba honorária arbitrada.”?
(TJSP; ?Apelação Cível 1008755-07.2018.8.26.0344; Relator
(a):?Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília -?3a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/08/2019; Data de Registro: 16/08/2019). (destacamos).

Assim, a modificação das cláusulas para limitação dos descontos,
no caso, não acarreta afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé, mas
se justifica ante a necessidade de preservação da dignidade do consumidor face ao
desequilíbrio causado por fato superveniente à contratação.

Nota-se, quanto aos débitos efetuados em conta corrente, que a
limitação ora imposta não tem por fundamento a aplicação analógica do regramento
estabelecido para o empréstimo consignado pela legislação aplicável, dada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004180-22.2018.8.26.0322 -Voto no 24.477 - egf
8
natureza diversa das contratações, mas volta-se, primordialmente, a assegurar o
mínimo existencial à apelada, em prestígio, como já dito, ao princípio constitucional da
dignidade humana.
Fica, pois, mantida a decisão do magistrado, que limitou os
descontos das parcelas em 30% dos rendimentos líquidos do apelado.
Quanto ao percentual de desconto cabível a cada uma das
instituições financeiras, deverá ser observada a anterioridade dos contratos,
mantendo-se hígidas aquelas parcelas que, somadas às de contratações
precedentes, não atingirem o limite estabelecido pela r. sentença.
Por outro lado, atingido o limite de 30%, deverão ser reduzidas ou
suspensas as parcelas dos empréstimos que foram contraídos em data posterior, até
o pagamento dos contratos que foram celebrados primeiro.
Por fim, em relação à pretendida expedição de ofício ao INSS é
desnecessária, vez que incumbe às instituições financeiras observarem o limite do
percentual antes de debitar os valores das parcelas na conta do autor.
Em suma, a sentença lançada pelo MM. Juiz deverá ser mantida,
tal como proferida, com observação da anterioridade dos contratos, não comportando
qualquer reparo, ficando majorada a verba honorária para 20% sobre o valor da
causa, que deverá ser paga pelo banco-recorrente ao advogado do autor, nos termos
do artigo 85, § 11, do CPC.

Tocante ao prequestionamento, não é necessário que o julgador
se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelo
apelante para que ele acesse os Tribunais Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004180-22.2018.8.26.0322 -Voto no 24.477 - egf
9
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator